Tribunal: TJDFT
Processo: 0747001-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. JUÍZO DE DIREITO DA 14a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DA CONSUMIDORA (AUTORA). IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33/STJ.
1. A Lei no 8.078/1990, em seu artigo 6o, inciso VIII, estabelece que constitui direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos.
2. A competência territorial, de natureza relativa, é passível de prorrogação caso a parte ré não a argua como questão preliminar, em contestação, na forma prevista no artigo 65, caput, do Código de Processo Civil.
3. As demandas cuja discussão imponham a aplicação das regras consumeristas envolvem os ditames da competência relativa e não absoluta, ainda que se depare com um sistema de proteção ao consumidor, preconizado no artigo 6o, inciso VIII, da Lei no 8.078/90.
4. No caso, inaplicável à hipótese a tese firmada pela Câmara de Uniformização deste eg. TJDFT no IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17), no sentido de que (N)as ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício, pois a consumidora encontra-se no polo ativo da demanda.
5. Tratando-se de regra de competência relativa, é facultado à consumidora, figurando no polo ativo da demanda, eleger o foro que melhor atenda a seus interesses, ficando o magistrado impedido de declinar, de ofício, da sua competência para o foro de seu domicílio.
6. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado, da 14a Vara Cível de Brasília.